Tribunal: STF
Processo: ARE 1564375
Classe: ARE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-11-05
Data de publicação: 2025-11-05

Ementa:

Inteiro teor:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO CONSTITUCIONAL. FAZENDA PÚBLICA. CONDENAÇÃO. JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA. TAXA SELIC COMO ÚNICO FATOR DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA E DE REMUNERAÇÃO DE PRECATÓRIOS, A PARTIR DE 9 DE DEZEMBRO DE 2021. ARTIGO 3º DA EMENDA CONSTITUCIONAL 113/2021. CONSTITUCIONALIDADE EXPRESSAMENTE RECONHECIDA NO JULGAMENTO DAS AÇÕES DIRETAS DE INCONSTITUCIONALIDADE 7.047 E 7.064. AGRAVO PROVIDO PARA, DESDE LOGO, PROVER O RECURSO EXTRAORDINÁRIO.



    DECISÃO: Trata-se de agravo nos próprios autos objetivando a reforma de decisão que inadmitiu recurso extraordinário manejado, com arrimo na alínea a do permissivo constitucional, contra acórdão que assentou:



    “RECURSO INOMINADO — Multas de trânsito — Alienação de veículo — Aplicação do art. 134 do CTB — Mitigação da responsabilidade do antigo proprietário — Comprovação da venda e transferência da posse — Ausência de transferência pelo comprador — Sentença mantida — Recursos desprovidos.” (Doc. 20, p. 2)



    Os embargos de declaração opostos pelo Município de Sertãozinho (Doc. 23) foram desprovidos (Doc. 24).



    O Município de Sertãozinho interpôs recurso extraordinário, no qual apresenta preliminar de repercussão geral e, no mérito, aponta violação ao artigo 3° da Emenda Constitucional 113/2021. Sustenta, em síntese, que o acordão recorrido, ao condenar a municipalidade ao pagamento do “valor de R$ 4.000,00, com critério de correção monetária pela Tabela Prática do Egrégio Tribunal de Justiçado Estado de São Paulo a partir da data de publicação da sentença (Súmula n. 362 do STJ), acrescida de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês (art. 406, CC c/c art. 161, § 1º, CTN), desde a data do efetivo registro de cada uma das multas (art. 398, CC e Súmula. 54 do STJ)” (Doc. 22, p. 5), desconsiderou o critério definido no artigo 3º da Emenda Constitucional 113/2021 e no Tema 810 da Repercussão Geral, em relação à condenação da Fazenda Pública.



    Simone Teixeira de Oliveira, em contrarrazões, pugna pelo não conhecimento do recurso extraordinário e, acaso ultrapassado o juízo de admissibilidade, no mérito, requer o seu desprovimento (Doc. 26). 



    A Presidência da Colégio Recursal dos Juizados Especiais do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo inadmitiu o recurso extraordinário por entender que encontraria óbice na Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal (Doc. 27). Inconformado, o Município de Sertãozinho interpôs o presente agravo (Doc. 29).



    É o relatório. DECIDO.



    O recurso merece prosperar.



    O Plenário desta Suprema Corte, ao apreciar as Ações Diretas de Inconstitucionalidade 7.047 e 7.064, de que fui relator, reconheceu expressamente a constitucionalidade do artigo 3º da Emenda Constitucional 113/2021 (DJe de 04/12/2023).



    In casu, verifica-se que o acórdão ora recorrido se encontra em dissonância com a jurisprudência desta Corte no sentido de que o artigo 3º da Emenda Constitucional 113/2021 tem aplicação imediata, de forma que a taxa Selic incide a partir de 9 de dezembro de 2021, para fins atualização monetária, de remuneração do capital e de compensação da mora, nas condenações que envolvam a Fazenda Pública, independentemente de sua natureza. Nesse sentido, à guisa de exemplo, foram os seguintes julgados de ambas as Turmas do Supremo Tribunal Federal:



    “DIREITO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO. ÍNDICES SOBRE CONDENAÇÕES JUDICIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA. TAXA SELIC. EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 113/2021. TERMO A QUO. DATA DA VIGÊNCIA. APLICAÇÃO IMEDIATA. DECISÃO AGRAVADA EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO NÃO PROVIDO. 



    1. O entendimento posto na decisão agravada está em consonância com a orientação do Plenário desta Suprema Corte, no sentido de que, nas discussões e condenações que envolvam a Fazenda Pública, independentemente de sua natureza e para fins de atualização monetária, de remuneração do capital e de compensação da mora, inclusive do precatório, haverá a incidência, uma única vez, até o efetivo pagamento, do índice da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), acumulado mensalmente, nos termos do art. 3º da Emenda Constitucional nº 113/2021. Precedentes.



    2. Agravo interno conhecido e não provido.” (Recurso Extraordinário com Agravo 1.492.467-AgR, Rel. Min. Flávio Dino, Primeira Turma, DJe de 19/11/2024)



    “DIREITO TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONDENAÇÃO DA FAZENDA PÚBLICA. CONSECTÁRIOS LEGAIS. ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA. EC. 113/2021. INCIDÊNCIA DA TAXA SELIC A PARTIR DE 9/12/2021. ACÓRDÃO EM HARMONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.



    I - Consoante entendimento do Supremo Tribunal Federal, nas discussões e nas condenações que envolvam a Fazenda Pública, independentemente de sua natureza e para fins de atualização monetária, deverá incidir, uma única vez, até o efetivo pagamento, o índice da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), a partir de 9/12/2021, data da publicação da Emenda Constitucional 113/2021.



    II - Agravo regimental a que se nega provimento.” (Recurso Extraordinário com Agravo 1.527.697-AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe de 28/02/2025, destaquei)



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. RECONSIDERAÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA. CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. ÍNDICE DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA INCIDENTE SOBRE CONDENAÇÕES JUDICIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. EMENDA CONSTITUCIONAL N. 113/2021. APLICAÇÃO IMEDIATA. TAXA SELIC INCIDENTE A PARTIR DE 9.12.2021. ACÓRDÃO QUE DIVERGE DA JURISPRUDÊNCIA DESTE SUPREMO TRIBUNAL. AGRAVO REGIMENTAL PROVIDO PARA CONHECER E DAR PROVIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO.” (Recurso Extraordinário 1.437.482-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe de 20/09/2023, destaquei)



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AÇÃO DE COBRANÇA. RATEIO DE VERBAS DO FUNDEB. SERVIDORA PÚBLICA DA EDUCAÇÃO. TEMAS 20 E 1.100 DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. PAGAMENTO DE ABONO. NATUREZA JURÍDICA. REEXAME DE LEGISLAÇÃO LOCAL. SÚMULA 280 DO STF. ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA. TAXA SELIC. EC 113/2021. TERMO A QUO. DATA DA VIGÊNCIA. APLICAÇÃO IMEDIATA.



    (...)



    4. Da leitura da EC 113/2021, extrai-se a determinação de aplicação imediata, desde a data de sua publicação, do índice da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia – Selic como índice de atualização monetária das condenações da Fazenda Pública. No caso presente, o acórdão recorrido foi proferido em 16.02.2023, quando já estava plenamente em vigor a Emenda Constitucional 113/2021, cuja publicação se deu em 09.12.2021.



    5. Agravo regimental a que se nega provimento.” (Recurso Extraordinário com Agravo 1.462.514-AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe de 03/04/2024, destaquei)



    “Direito Processual Civil e Administrativo. Agravo Regimental no Recurso Extraordinário. Ausência de impugnação dos fundamentos do acórdão recorrido. Óbice dos enunciados nº 283 e nº 284 da Súmula do STF. Preliminar de repercussão geral. Termos genéricos. Ausência de demonstração da relevância da questão debatida. Multa Administrativa. Critério de correção monetária e juros. Incidência da taxa Selic após a Emenda Constitucional nº 113, de 2021.



    (...)



    7. O Supremo Tribunal Federal assentou que, ‘para que a condenação na instância de origem observe, a partir de 9/12/2021, a redação dada pelo art. 3º da Emenda Constitucional n. 113/2021, o qual estabelece que, nas discussões e nas condenações que envolvam a Fazenda Pública, independentemente de sua natureza e para fins de atualização monetária, de remuneração do capital e de compensação da mora, inclusive do precatório, haverá a incidência, uma única vez, até o efetivo pagamento, do índice da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), acumulado mensalmente.



    8. Assim, conforme assentado pela decisão agravada, a conclusão do Colegiado de origem ‘de modo a determinar a efetiva observância da taxa SELIC como critério de correção e juros somente a partir da vigência da EC 113/2021’, está em harmonia com a jurisprudência desta Corte.



    IV. Dispositivo.



    9. Agravo regimental ao qual se nega provimento.” (Recurso Extraordinário 1.497.261-AgR, Rel. Min. André Mendonça, Segunda Turma, DJe de 07/03/2025, destaquei)



    Ex positis, PROVEJO o AGRAVO e, com fundamento no disposto no artigo 932, inciso V, do Código de Processo Civil de 2015, DOU PROVIMENTO ao RECURSO EXTRAORDINÁRIO interposto pelo Município de Sertãozinho para o fim específico de determinar a aplicação da taxa Selic como único fator de atualização monetária, a partir de 9 de dezembro de 2021.



    Publique-se.



    Brasília, 5 de novembro de 2025.



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente